Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. FINTECHS. DESNECESSIDADE. INSTITUIÇÕES ABARCADAS PELO SISBAJUD. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O sistema Sisbajud possui vasta funcionalidade e permite pesquisa ampla às instituições participantes do sistema financeiro nacional. Além das contas bancárias, o sistema Sisbajud abarca as fintechs, verifica a existência e realiza o bloqueio de ativos financeiros em todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
2. Portanto, tendo em vista as funcionalidades do Sisbajud, a pretensão do agravante em oficiar as operadoras de criptomoedas não se mostra diligência útil ao presente processo.
3. Recurso conhecido e não provido.